Tribunal: TRF3
Processo: 5005969-06.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal, que “constitui obrigação legal do empregador fornecer ao empregado perfil profissiográfico previdenciário certificador de atividade nociva quando da rescisão do contrato de trabalho, cabendo à Justiça trabalhista dirimir eventual controvérsia ou omissão no conteúdo do formulário patronal. Aqui, contudo, não se cuida de discussão de relação contratual, senão de reconhecimento da natureza especial de períodos não enquadrados na seara administrativa com supedâneo em apontamentos no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, para fins de concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição, o que confirma a competência da Justiça Federal” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056281-70.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
152/1327)

5005969-06.2020.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005969-06.2020.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERMINIO SEVERINO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. PERICULOSIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 709 DO STF.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005969-06.2020.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: ERMINIO SEVERINO

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que conheceu parcialmente da sua apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação e determinar a observância do §8o do art. 57 da Lei no 8.213/91 (Tema 709 do STF). Estabeleceu, ainda, os critérios de incidência de correção monetária e de juros de mora.

O agravante requer, inicialmente, a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS. Além disso, argumenta, em síntese, não terem sido adequadamente comprovadas as condições especiais dos períodos, tendo em vista a impossibilidade de enquadramento de tempo posterior a 02/12/1998, em razão da exposição a agentes químicos, quando comprovado o uso de EPI eficaz, bem como de reconhecimento do tempo especial em decorrência da exposição à periculosidade após 5/3/1997. Alega que o § 1o, do art. 201 da CF não prevê a periculosidade como agente agressivo, ausente, portanto, fonte de custeio para considerar a especialidade de referida atividade. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno/legal para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado.

Ofertadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Inicialmente, esclareça-se que a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em que se encontrem, proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.368.225/RS, em que reconhecida a existência de repercussão geral, restringe-se aos feitos cuja controvérsia diga respeito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

Cuidando a presente demanda da possibilidade de caracterização, como especial, da atividade exercida com exposição ao agente físico eletricidade, não há que se falar em sobrestamento do feito, porquanto não configurada a hipótese delimitada no Tema n.o 1.209, que será objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

Demanda proposta objetivando o reconhecimento de tempo de serviço rural e, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o período de labor rural como segurado empregado de 04/12/1981 a 30/09/1988; reconhecer os períodos especiais de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 01/01/2004 a 03/04/2019; declarar o tempo total especial de 25 anos, 02 meses e 03 dias, e o tempo total de contribuição de 46 anos e 18 dias até a DER, e condenar o réu a conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, com o pagamento das prestações vencidas a partir da DER (07/08/2019 - NB 42/190.405.813-0), até a implantação do benefício, devidamente corrigidos e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. Os índices de correção monetária e as taxas de juros de mora conformes as Tabelas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal – CJF (Cap. 4, itens 4.3.1, 4.3.1.1 e 4.3.2), na redação vigente na data da sentença, sendo os juros contados da citação. Deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários, considerando que sucumbiu de parte mínima do pedido. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, a ser liquidado oportunamente, no percentual mínimo previsto no inciso I, do § 3o, respeitada tal proporção, em eventual aplicação dos incisos II a V, a teor do § 5o, todos do art. 85, do Código de Processo Civil/2015, cujo percentual deverá incidir sobre a condenação calculada até a sentença. Sem condenação no pagamento das custas por ser o réu isento e o autor beneficiário da justiça gratuita.

O INSS apela, requerendo o conhecimento da remessa oficial e a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais ao reconhecimento das atividades como especiais. Se vencido, requer seja determinado o afastamento do autor de atividades especiais; que os efeitos financeiros da condenação sejam fixados na data da juntada do laudo pericial em juízo; a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Com contrarrazões, subiram os autos.

Feito o breve relato, segue decisão.

Primeiramente, reputa-se admissível a resolução da demanda monocraticamente, possibilidade contemplada na legislação processual civil em vigor e passível de controle colegiado por meio de agravo interno (art. 1.021 do Código de Processo Civil), adotando-se interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1.o a 12 e art. 932, todos do Código de Processo Civil) e com o fito de atender aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes obrigatórios.

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento do trabalho rural realizado no intervalo de 04/12/1981 a 30/09/1988, e do caráter especial dos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/01/2004 a 03/04/2019.

Para comprovar o trabalho rural, o autor juntou os seguintes documentos:

(...)

Há, ainda, o pedido de reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 01/01/2004 a 03/04/2019, na empresa 3 M do Brasil Ltda., como Ajudante Operador Misturadeira, Ajudante de Cobrimento, Operador de Cobrimento III, B, C, D e Operador Cobrideira Fitas (Id. 287920567, pp. 25-26).

A empresa emitiu PPP em 03/04/2019, no qual informava apenas a exposição ao ruído correspondente a 87 dB(A) até 31/12/2010, 86 dB(A) até a data de emissão do documento, e a agentes químicos não especificados em todo o período, indicando a adoção de EPI eficaz.

Com base nesse documento, reconheceu-se administrativamente a especialidade dos períodos de 02/02/1994 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 31/12/2003 (Id. 287920566, pp. 1/2).

Juntados também aos autos do procedimento administrativo atestados de saúde ocupacional do autor, emitidos pela empresa nos anos de 2005, 2011 a 2019, nos quais consta a exposição ruído e a tolueno e demonstrativos de pagamento indicando a percepção de adicional de periculosidade (Id. 287920569, pp 1-16).

A perícia, cujo laudo foi elaborado em 11/07/2022, foi realizada no local de trabalho e contou com a participação do autor e de representantes da empresa (Id. 287921038).

Na ocasião, o expert constatou no local a presença de ruído de 86,1 dB(A) e de 89,4 dB(A), concluindo pela exposição a ruídos superiores a 85 dB(A).

Prosseguiu:

Conclui-se também que o Autor do processo esteve exposto por avaliação qualitativa a , “Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono, insalubridade de grau médio, como: “Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças” “Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poli-isocianetos e poliuretanas).”, de acordo com o Anexo 13 da NR-15, no período compreendido entre 02/02/1994 aos dias atuais conforme descrito nos itens 5.2.1 do laudo.

Conclui-se que o autor do processo esteve exposto por avaliação qualitativa a produtos químicos no período compreeendido entre 02/02/1994 a 05/03/1997, conforme código 1.2.11- Tóxicos Orgânicos, do Decreto 53.831/64 , Operações executadas com derivados tóxicos do carbono – I- Hidrocarbonetos (ano, eno, ino), III – Alcoois - Trabalhos permanentes expostos às poeiras; ....tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono,....alcoois, ....sulfureto de carbono, etc...

Conclui-se que o Autor do processo esteve exposto ao agente periculoso inflamáveis de forma habitual e permanente, de acordo com a alínea b, constante do Anexo 2 da NR 16, em todo o período de trabalho nas empresas, conforme descrito no item 5.3 do presente laudo:

- “b , No transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados.”

Embora o perito informe sobre a adoção de EPIs, não dispõe sobre a sua real eficácia em relação aos agentes químicos.

Não fosse isso, afastada a eficácia dos EPIs quando se tratam de substâncias com potencial cancerígeno, como são as descritas no laudo (hidrocarbonetos aromáticos),

Acerca da exposição a inflamáveis, imperioso consignar que a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria n.o 3.214/78 do Ministério do Trabalho, estabeleceu que as operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades.

Listou, em seu Anexo 2, as atividades e operações perigosas com inflamáveis, assim entendidas aquelas realizadas:

a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito;

b) no transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados;

c) nos postos de reabastecimento de aeronaves;

d) nos locais de carregamento de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques e enchimento de vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos;

e) nos locais de descarga de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos ou de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados;

f) nos serviços de operações e manutenção de navios-tanques, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, ou vazios não-desgaseificados ou decantados;

g) nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames não-desgaseificados ou decantados;

h) nas operações de testes de aparelhos de consumo do gás e seus equipamentos;

i) no transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em caminhão-tanque;

j) no transporte de vasilhames (em caminhão de carga), contendo inflamável líquido, em quantidade total igual ou superior a 200 litros, quando não observado o disposto nos subitens 4.1 e 4.2 deste Anexo;

l) no transporte de vasilhames (em carreta ou caminhão de carga), contendo inflamável gasosos e líquido, em quantidade total igual ou superior a 135 quilos;

m) nas operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.

Elencou, ainda, no mesmo Anexo 2, as áreas consideradas de risco para o trabalhador, a depender da atividade realizada, dentre elas:

ATIVIDADE / ÁREA DE RISCO

(...)

l. Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos, em locais abertos / Círculo com raio de 7,5 metros com centro nos bicos do enchimento.

m. Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos, em recinto fechado. / Toda a área interna do recinto.

(...)

r. Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou decantados, em locais abertos. / Faixa de 3 metros de largura em torno dos seus pontos externos.

s. Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados, ou decantados, em recinto fechado. / Toda a área interna do recinto.

Os Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79 previram, em seus anexos, para fins de aposentação precoce, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da sujeição do segurado a agentes perigosos.

Embora a periculosidade não se encontre elencada, expressamente, nos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99, a 1.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.500.503 (Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/3/2018), adotou entendimento no sentido de admitir a caracterização, como especial, do labor exercido na vigência da referida normatização, quando comprovada a exposição habitual e permanente do trabalhador a agentes perigosos, capazes de ocasionar danos a sua saúde ou integridade física - e, por essa razão, idôneos a autorizar a aposentação em condições diferenciadas.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EFICÁCIA E USO DO EPI NÃO COMPROVADOS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. ATIVIDADE EXPOSTA AO RISCO DE EXPLOSÃO RECONHECIDA COMO ESPECIAL AINDA QUE EXERCIDA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 2.172/1997. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO HABITUAL, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA

DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal.

2. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

3. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

4. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade exposta a riscos de explosão, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a habitual exposição à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial.

6. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Firme nessa premissa, a Corte de origem é categórica ao afirmar que não há nos autos provas nem do uso do EPI pelo Segurado, nem da real eficácia do equipamento entregue ao trabalhador, não reconhecendo elementos que justifiquem a descaracterização da atividade como especial.

7. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço.

8. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal.

9. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995.

Admitindo o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido após a vigência dos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99, com exposição habitual e permanente a agentes perigosos, os julgados desta 8.a Turma: ApReeNec 0030581-90.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 11/3/2020; ApCiv 0006732-21.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Luiz Stefanini, j. 8/10/2020.

Na hipótese vertente, no que respeita à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição do autor aos fatores de risco apontados nos documentos técnicos dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ele desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor especial.

Ressalte-se a inexistência de EPI que elida o agente perigoso nos termos do anexo 2 da NR 16.

Considerando a conclusão do perito, possível o enquadramento em virtude da exposição a agentes químicos nos períodos de 06/03/1997 a 18/11/2003 e de 01/01/2004 a 03/04/2019, conforme item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, e da Portaria MTE n.o 3.214/78, em especial da NR-16.

Registre-se, por fim, como já decidido em outro órgão julgador responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal, que “constitui obrigação legal do empregador fornecer ao empregado perfil profissiográfico previdenciário certificador de atividade nociva quando da rescisão do contrato de trabalho, cabendo à Justiça trabalhista dirimir eventual controvérsia ou omissão no conteúdo do formulário patronal. Aqui, contudo, não se cuida de discussão de relação contratual, senão de reconhecimento da natureza especial de períodos não enquadrados na seara administrativa com supedâneo em apontamentos no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, para fins de concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição, o que confirma a competência da Justiça Federal” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056281-70.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022).

Assim, nenhum reparo merece a sentença em relação ao tempo de serviço rural e especiais reconhecidos, bem como quanto à concessão da aposentadoria especial.

Necessário o afastamento de atividades nocivas do beneficiário de aposentadoria especial.

O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), em sessão realizada em 5/6/2020 (DJE 16/6/2020). Prevaleceu o entendimento do Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Dias Toffoli, no sentido de acolher em parte o recurso do INSS e reconhecer a constitucionalidade do § 8.o do art. 57 da Lei de Benefícios da Previdência Social.

O dispositivo em discussão veda o recebimento do benefício especial para quem permanece ou volta à atividade de risco após a aposentadoria, e o art. 46, a que faz referência, prevê o cancelamento da aposentadoria a partir do retorno à atividade sujeita a agentes nocivos.

A tese foi fixada nos seguintes termos:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão.

Rejeitado, contudo, como se depreende do item II, o pedido de fixação da data do afastamento da atividade como marco para o início da aposentadoria especial.

Dessa forma, nas hipóteses em que o trabalhador solicitar a aposentadoria e a sua implantação não for efetivada nem administrativamente, nem judicialmente, continuando a exercer atividade especial, a data de início do benefício fixada será a considerada, inclusive para efeitos de pagamento retroativo, mesmo que concomitante com o labor nocivo. Isso porque não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação (RE n.o 791.961), de modo que apenas a efetiva percepção do benefício, contemporânea ao trabalho, implica na necessidade de afastamento do labor especial.

Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", de rigor seja o termo inicial fixado na data da citação neste caso em que produzida prova pericial e reconhecido o direito com base nela.

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Neste caso, deve ser observado o item 2.3.

Fixado o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, inexistentes parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Quanto ao pedido para obrigar a parte autora a firmar a referida autodeclaração, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, no qual dispensa-se a determinação judicial.

Inexistente notícia de percepção de benefício inacumulável, não tendo sido deferida tutela de urgência.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

Com relação aos honorários advocatícios e às custas processuais, a apelação não será conhecida, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a sentença foi proferida nos exatos termos do inconformismo do recorrente.

Posto isso, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação e determinar a observância do §8o do art. 57 da Lei no 8.213/91 (Tema 709 do STF). Estabeleço os critérios de incidência de correção monetária e de juros de mora, nos termos da fundamentação supra.

Isso tudo considerado, a conservação da decisão recorrida, nos termos em que proferida, impõe-se de rigor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. PERICULOSIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 709 DO STF.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão